Tribunal: TJSP
Processo: 1004589-25.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo réu Gonçalo.
- Requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Rejeição. Preliminar de prevenção da E. 30a Câmara de Direito Privado. Rejeição. Requerimento de gratuidade justiça formulado pelo réu Evandro. Rejeição. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao réu Gonçalo, com

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo réu Gonçalo.
- Requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Rejeição. Preliminar de prevenção da E. 30a Câmara de Direito Privado. Rejeição. Requerimento de gratuidade justiça formulado pelo réu Evandro. Rejeição. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao réu Gonçalo, com efeitos retroativos, e a consequente admissibilidade da apelação interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado.
- Mérito. Descabimento da rediscussão sobre a ineficácia da alienação do imóvel ao réu Gonçalo e a regularidade da arrematação do bem pelo réu Evandro, vez que tais matérias já foram apreciadas por decisão transitada em julgado, Inteligência do artigo 505 do CPC/2015. Reconhecimento de fraude à execução. Rejeição da pretensão do réu Gonçalo de receber os aluguéis depositados nos autos, visto que ele não era possuidor de boa-fé. Inteligência do artigo 1.214 do Código Civil. Legitimidade para receber os aluguéis depositados nos autos é do réu Evandro, que, em razão da condição de proprietário do imóvel, tem a faculdade de gozar da coisa, auferindo valores por meio de sua locação. Inteligência do artigo 1.228 do Código Civil. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida, com observação.